Tribunal: STF
Processo: SL 1581
Classe: SL
Órgão julgador: ROSA WEBER (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Ementa



    Suspensão de liminar. Pedido de sustação de efeitos de ato decisório proferido em sede de procedimento de índole penal. Impossibilidade. Exegese restritiva das normas de regência. Violação dos princípios da isonomia e da república. Inaceitável desnivelamento de instrumento processuais. Não conhecimento. Medida liminar deferida em habeas corpus. Causa de pedir desvinculada das hipóteses de cabimento. Manifesta inadmissibilidade. Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação concernente ao pleito suspensivo. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Utilização da presente via como sucedâneo recursal. 



    1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    2. Mostra-se incabível o incidente de contracautela em face de ato decisório proferido em procedimento de natureza criminal.



    2.1. Interpretação restritiva do instituto. Não há, em qualquer dispositivo legal ou regimental, norma autorizativa da suspensão de liminar em matéria penal. Vale dizer, as normas reguladoras do instrumento em análise não franqueiam a utilização da contracautela para sustar decisões proferidas em processos de natureza criminal.



    2.2. Inadmissível o manejo da contracautela em matéria penal, sob pena de violação, por meio de indevida técnica hermenêutica, dos princípios constitucionais da isonomia e da república, exatamente por implicar criação de privilégio de maneira irrazoável e sem qualquer amparo fático e idôneo subjacente.



    2.3. A legislação de regência não dispõe sobre a possibilidade de manejo do instrumento de contracautela em matéria de índole criminal, de modo que a interpretação alargada do instituto acarreta desnivelamento ilegítimo, porquanto não previsto expressamente em lei e sem amparo constitucional adequado, entre o Ministério Público e os réus.



    2.4. Inviável o manejo da contracautela, em temática criminal, pelo Ministério Público, órgão acusador, pois representaria a outorga, pela via hermenêutica, de instrumento processual exclusivo em detrimento do acusado, denunciado ou réu, a evidenciar que referida interpretação acarreta violação da teleologia das normas de regência e da própria Constituição Federal que milita em direção da preservação da liberdade dos cidadãos.



    3. O incidente de contracautela, por consubstanciar demanda típica, de fundamentação vinculada, deve ter como causa de pedir as hipóteses próprias ao seu cabimento. A causa petendi há de ser, portanto, a transgressão aos valores e interesses protegidos pela legislação de regência.



    4. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. Insuficiente, para esse efeito, a mera alegação superficial e genérica, desacompanhada de prova inequívoca de que o ato decisório que se pretende suspender provoca grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.



    5. O pedido suspensivo acha-se vocacionado exclusivamente à prevenção de grave lesão ao interesse público primário, não podendo ser utilizado indevidamente como sucedâneo recursal. 



    6. Suspensão de liminar não conhecida.